Tribunal: TJDFT
Processo: 0010142-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES CONTRA ADOLESCENTE. UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AOS DEMAIS. PENA CORRETAMENTE DOSADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tortura (Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a” e § 4o, I e II, c/c art. 9o, II, “c”, do CPM), consistente na subjugação de adolescente com violência física e grave ameaça, com o fim de obter informação sobre o paradeiro de arma de fogo. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base em provas testemunhais, interceptações telefônicas e demais elementos dos autos, fixando pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com decretação da perda do cargo público. Os recursos impugnaram a separação dos julgamentos, alegaram nulidades processuais e defenderam a ausência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a separação dos julgamentos dos crimes de tortura e falsidade ideológica comprometeu o devido processo legal; (ii) determinar se houve violação ao sistema acusatório pela condução da instrução pelo juiz e pela condenação em face de pedido absolutório do Ministério Público; e (iii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tortura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do juízo singular para julgar o crime de tortura praticado contra civil por militar decorre do art. 125, § 5o, da CF/1988, sendo autônoma e absoluta, não havendo óbice à cisão processual em relação ao crime de falsidade ideológica julgado pelo Conselho de Justiça.
4. O modelo presidencialista de inquirição de testemunhas previsto no art. 418 do CPPM é compatível com a Constituição e com o sistema acusatório, sendo inaplicável, por expressa previsão legal, o art. 212 do CPP. A atuação ativa do juiz na colheita da prova oral não configura nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou nos autos.
5. A condenação proferida pelo juízo singular, mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, é válida, à luz do princípio da livre convicção motivada (art. 437, “b”, do CPPM), desde que fundamentada nos elementos de prova constantes dos autos, como se verificou no presente caso.
6. Autoria do crime de tortura, em relação a dois réus, está amplamente comprovada, por depoimentos da vítima, testemunhas e pelas interceptações telefônicas que demonstram, de forma coerente e convergente, a prática de violência física e psicológica contra adolescente, com o fim de obter informações sobre arma de fogo, e a tentativa de ocultar as ilegalidades mediante inserção de dados falsos em documento público.
7. No entanto, os outros dois réus devem ser absolvidos, uma vez que as condutas atribuídas se extraem exclusivamente do relato do corréu, sem qualquer confirmação autônoma nos autos. Ademais, um deles sequer esteve presente durante a fase nuclear do crime, tendo sido incorporado à diligência somente após a consumação do constrangimento principal, o que impõe a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria individualizada (art. 439, "e", do CPPM).
8. A declaração do corréu, para fundar condenação de outro acusado, necessita de corroboração por elemento externo e autônomo, exigência que não se satisfaz quando a própria vítima, ouvida em juízo, declara não ser capaz de identificar quais dos policiais praticaram as condutas de violência ou coação psicológica que lhe foram infligidas.
9. A condenação criminal exige, como pressuposto inafastável, a demonstração individualizada da conduta de cada agente, não se admitindo responsabilidade penal fundada na mera presença no local dos fatos ou na solidariedade de grupo, nos termos do art. 5o, XLV, da CF/1988. No concurso de agentes, a coautoria pressupõe contribuição essencial e identificada para a execução do fato, e a participação exige ato positivo e concreto de auxílio ou instigação.
10. A pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional, considerando a causa de aumento prevista no § 4o, I e II, da Lei no 9.455/1997. Corretamente se impôs o regime inicial aberto e a perda do cargo público, nos termos do § 5o da referida lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos não providos em relação a dois réus e providos quanto aos outros dois.